Tribunal: TJBA
Processo: 0522888-24.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0522888-24.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: DIEGO VINICIUS FERREIRA DE JESUS e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO – PENA DE 1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES. PRELIMINAR DE NULIDADE. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA RAZÃO. POLICIAIS MILITARES QUE SE DIRIGIRAM AO LOCAL ONDE OCORRIA INTENSO TIROTEIO. RÉU QUE JUNTAMENTE COM OUTROS INDIVIDUOS EMPREENDERAM FUGA AO AVISTAREM A GUARNIÇÃO, ENTRANDO NO LAVA JATO, ONDE FOI PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DOS ENTORPECENTES. ABORDAGEM EFETUADA DE FORMA ESCORREITA. LEGALIDADE. VALIDADE DAS PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. PLEITO SUBSIDIARIO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENOR IDADE. IMPOSSIBILIDADE. OBICE NA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA BASE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU INTEGRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA QUE SE IMPÕE. - Trata-se de Recurso simultâneo de Apelação Criminal, interpostas por DIEGO VINICIUS FERREIRA DE JESUS e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, inconformados com a sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 1ª. Vara de Tóxico de Salvador-Ba, que julgou procedente em parte a ação e o condenou o Apelante como incurso nas penas do Art. 33, § 4º. da Lei 11.343/2006, a uma pena de 1 (um) anos, 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto. - Consta na denúncia que (...) em 19 de fevereiro de 2019, policiais civis, lotados na 9ª DT, receberam denúncias informando que indivíduos efetuaram diversos disparos de arma de fogo na localidade da Georgina, bairro da Boca da Rio, e estavam abrigados em uma residência da Rua Arquise Reis, n° 38, Jardim Armação. Ato contínuo, foram deslocadas as viaturas do setor de investigação e lá chegando a equipe policial localizou os elementos, contudo estes empreenderam fuga em direção a um matagal. - Houve perseguição, tendo a guarnição logrado êxito em capturar o indivíduo, mais tarde identificado como Diego Vinicius Ferreira de Jesus, ora denunciado. Naquela ocasião foi realizada busca pessoal no acusado, tendo sido o mesmo flagrando trazendo consigo um saco plástico, cor verde, contendo 39 (trinta e nove) porções individualizadas de erva semelhante a maconha, prontas para o comércio, assim como um celular LG. Assim sendo, o mesmo foi preso em flagrante e conduzido a 9ª Delegacia Territorial, onde foi apresentado a Autoridade Policial. Os policiais noticiaram que o indivíduo conhecido como Willian Almeida Cruz Santos, vulgo "Mutie", era um dos sujeitos que conseguiu fugir após disparar contra a equipe policial. Durante o interrogatório, perante o delegado, Diego Vinicius Ferreira de Jesus negou a posse e a propriedade das drogas, afirmando que estava na sua casa no momento da prisão e quando ouviu os tiros correu da casa de sua mãe para a casa de sua tia, momento que foi preso. - O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. - O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, no STJ: REsp n. 1.574.681/RS. - No caso dos autos, os policiais receberam denuncia de intenso tiroteio na localidade. Ao dirigirem-se ao local, houve intensa correria, sendo o Réu preso no imóvel onde funcionava um lava jato e com ele foi encontrado os entorpecentes. Réu em estado de flagrancia. Justa causa devidamente evidenciada. - Os crimes de tráfico de drogas são classificados como permanentes, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. A entrada em domicílio, além de previamente autorizada por pessoa que se encontrava na residência, não foi realizada por mera suposição ou pressentimento dos policiais, mas, sim, a partir de informações de que na localidade estava ocorrendo forte tiroteio, tendo as pessoais que estavam no local indicado o lava jato, onde o Réu entrou, para se esconder dos policiais. Diante da ampla demonstração da licitude e da regularidade da invasão, pois o Réu foi preso em flagrante, na posse dos entorpecentes, não há nulidade das provas dela decorrentes. Os fundamentos e critérios utilizados na r. sentença para a fixação da pena-base são idôneos, razoáveis e proporcionais, razão pela qual devem ser mantidos. - O reconhecimento da menoridade relativa não podem conduzir à fixação da pena intermediária a um patamar inferior ao mínimo legal, nos termos do enunciado sumular nº 231, e do Tema nº 190, do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tema nº 158, do Supremo Tribunal Federal. Manutenção do tráfico privilegiado. Preenchimento dos requisitos legais. APELOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 0522888.24.2019.8.05.0001, da 1ª. Vara de Tóxico de Salvador/Ba, sendo Apelantes DIEGO VINICIUS FERREIR DE JESUS E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, EM CONHECER DOS RECURSOS, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITA PELO RÉU. NO MÉRITO, JULGAR OS RECURSOS IMPROCEDENTES, nos termos da fundamentação do voto do Relator. Salvador, .